Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738921-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mauro Júnior Pires do Nascimento contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação oposta pelo agravante e manteve a gratuidade de justiça deferida ao agravado (proc. no 0738921-83.2021.8.07.0000, ID no 108422410). 2. O agravante alega, em síntese, que constam nos autos provas suficientes de que o agravado não faria jus à gratuidade de justiça, pois aufere rendimentos brutos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e tem um bem disponível avaliado em aproximadamente R$ 600.000,00 (ID no 66783373). 3. Defende que a declaração de hipossuficiência de renda não pode ser utilizada como único elemento para a concessão do benefício, uma vez que o agravado possui plenas condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da sua subsistência, tanto que estava sendo representado por advogado particular. 4. Esclarece que o advogado que o representava renunciou ao mandato por motivos pessoais, pois faz parte do grupo de risco para a Covid-19 e resolveu manter-se em casa. Logo, o motivo para o agravado estar patrocinado pela Defensoria Pública não seria financeiro. 5. Questiona os requisitos utilizados pela Defensoria Pública para o atendimento das pessoas hipossuficientes de renda e pede, em antecipação de tutela recursal, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que a impugnação à gratuidade de justiça seja acolhida, afastando a presunção de hipossuficiência financeira. 6. Preparo (ID no 31276219 e no 31276223). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 6/12/2021, às 18h10). 16. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 17. O agravante demonstrou que o agravado aufere uma remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 7.000,00, a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Além disso, tem patrimônio cuja avaliação também não se adéqua aos requisitos da gratuidade de justiça (ID no 66783373 e no 74182980). 18. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica a quem dela necessita, no exercício da sua autonomia funcional, não podem ser confundidos com os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. 19. Por esse motivo, não cabe ao Poder Judiciário analisar se o patrocínio da Defensoria Pública ao agravado se adéqua aos requisitos institucionais e, portanto, seria regular, pois deve ser preservada a autonomia funcional da instituição, que pode atuar em favor daqueles que declaram ser hipossuficientes de renda, de acordo com os critérios internos estabelecidos. 20. Ainda que o agravado tenha argumentado que possui elevados gastos mensais, com alimentação, transporte, empréstimos bancários, dentre outros, eventual descontrole financeiro, assim como o padrão de vida mantido por si e sua família - que decorre do exercício da sua autonomia da vontade -, não podem ser utilizados como parâmetro para a manutenção da gratuidade de justiça. 21. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento ou revogação do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 24. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 25. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 27. Defiro a antecipação de tutela recursal e revogo a gratuidade de justiça deferida ao agravado no processo originário (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 28. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO